Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-24.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006544-24.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE GARRIDO SOUSA - CPF: 019.219.253-10 (APELANTE), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SERVIÇOS DE TELEFONIA
.
TERMO DE ADESÃO ASSINADO
.
FATURAS, NOTAS FISCAIS E REGISTROS DE UTILIZAÇÃO
.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DÉBITOS VINCULADOS À CONTA DE FATURAMENTO
.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débitos, exclusão de apontamentos e indenização por danos morais, relativos a cobranças de serviços de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se: (i)
regularidade da
contratação e da origem dos débitos; (
ii
) ausência de notificação prévia; e (
iii
) dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relação de consumo, embora admitida a inversão do ônus da prova, afasta-se a inexigibilidade quando a fornecedora comprova

a contratação dos serviços de telefonia por meio de termo de adesão assinado, faturas, notas fiscais e registros de utilização vinculados à mesma linha telefônica e à mesma conta de faturamento
.

4.
Os apontamentos impugnados correspondem a desdobramentos da conta de faturamento vinculada à linha contratada, não a contratos autônomos ou débitos sem origem demonstrada.

5. A alegação de unilateralidade dos documentos não afasta sua força probatória quando eles se encontram corroborados por outros elementos idôneos constantes dos autos.

6.
A notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do STJ
.

7.
Reconhecida a regularidade da cobrança e ausente prova de negativação irregular imputável à requerida, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “Comprovada a contratação de serviços de telefonia
por
termo de adesão assinado e documentos correlatos, são exigíveis os débitos dela decorrentes, não havendo dano moral quando ausente negativação indevida ou ato ilícito da fornecedora.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 43, § 2º; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJMT, N.U 1032458-27.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026,
publ
. 26/05/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1080680-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dayane Garrido Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Claro S.A.

A autora alegou desconhecer os débitos vinculados aos apontamentos nº 147350971001 a 147350971007, sustentando que, embora tenha mantido relação jurídica anterior com a ré, não deixou pendências financeiras em aberto. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a exclusão dos apontamentos e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mas concluiu que a requerida comprovou a contratação, a origem dos débitos e a regularidade das cobranças. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A
apelante sustenta que a requerida não comprovou, de forma idônea, a origem, a regularidade e a exigibilidade dos débitos. Afirma que documentos unilaterais, telas sistêmicas e faturas produzidas pela própria fornecedora não bastam para demonstrar a contratação ou o inadimplemento. Alega, ainda, ausência de regular notificação prévia e requer a reforma da sentença, com declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar a regularidade da contratação dos serviços de telefonia, a exigibilidade dos débitos questionados e a existência de dano moral indenizável.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à facilitação da defesa do consumidor e à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No caso, a empresa apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, conforme art. 373, II, do CPC.

A apelante sustenta que a sentença teria se amparado apenas em documentos unilaterais e telas sistêmicas. Contudo, a requerida juntou aos autos termo de adesão físico, assinado, emitido em nome da autora, com indicação de seus dados pessoais, CPF, endereço e linha telefônica nº (66) 99253-0652, além de faturas, notas fiscais e registros de utilização vinculados à mesma linha.

Embora a autora afirme não reconhecer o número indicado como origem da cobrança, os documentos demonstram correspondência entre o termo de adesão assinado, a linha telefônica contratada e as faturas questionadas. O número 147350971 aparece nas faturas como número da conta, isto é, código de faturamento gerado pela operadora para cobrança do plano vinculado à linha telefônica nº (66) 99253-0652.

Desse modo, os apontamentos nº 147350971001 a 147350971007 não correspondem a contratos autônomos e independentes, mas a desdobramentos da conta de faturamento nº 147350971, vinculada à linha telefônica indicada no termo de adesão e nas faturas.

Não se trata, portanto, de presumir a exigibilidade da dívida pela simples existência de relação jurídica anterior entre as partes. A conclusão decorre da correspondência documental entre o termo de adesão, a linha telefônica contratada, o número da conta constante das faturas e os débitos mensais posteriormente apontados.

A alegação de unilateralidade dos documentos, por si só, não afasta sua força probatória. As faturas e notas fiscais não foram apresentadas isoladamente, mas em conjunto com termo de adesão e registros de utilização do serviço, formando acervo probatório suficiente para demonstrar a origem dos débitos.

“[...] As provas documentais apresentam dados específicos (valor, vencimento, contrato originário), conferindo verossimilhança à existência da relação jurídica e afastando a alegação de inexistência do débito. A jurisprudência admite telas sistêmicas como meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos, atendendo ao ônus
probatório do art. 373, II, do CPC. [...] (N.U 1032458-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026).”

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, ela também não autoriza a reforma da sentença. A comunicação prevista no art. 43, §2º, do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor que informa o débito, salvo demonstração de ato ilícito próprio, o que não se verifica nos autos.

Ademais, comprovada a origem da dívida e a regularidade da cobrança, eventual apontamento decorrente do inadimplemento configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude imputável à requerida.

“[...]
A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10806800920248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)
.”

Por consequência, não há falar em declaração de inexigibilidade dos débitos. A prova dos autos demonstra que as cobranças estão vinculadas à conta de faturamento nº 147350971 e à linha telefônica efetivamente contratada e utilizada.

Também não há fundamento para condenação por danos morais. O dever de indenizar pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal. Reconhecida a regularidade da cobrança e ausente prova de negativação irregular imputável à apelada, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026